Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-29.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação de restituição de valores proposta por consorciado que desistiu de contrato de consórcio, pleiteando a devolução dos valores pagos com desconto apenas da taxa de administração proporcional. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a restituição dos valores ao consorciado

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação de restituição de valores proposta por consorciado que desistiu de contrato de consórcio, pleiteando a devolução dos valores pagos com desconto apenas da taxa de administração proporcional. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a restituição dos valores ao consorciado desistente.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de retenção de valores a título de cláusula penal em caso de desistência do consorciado, sem comprovação de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio.

III. Razões de Decidir
3. A incidência de multa penal depende de comprovação efetiva do prejuízo causado ao grupo pela desistência do consorciado, conforme o artigo 53, §2o do CDC.
4. A administradora do consórcio não apresentou prova de prejuízo efetivo, inviabilizando a aplicação das cláusulas penais previstas no contrato.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação de cláusula penal em contratos de consórcio depende de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo. 2. A ausência de prova de prejuízo impede a retenção de valores a título de multa contratual.

Legislação Citada:
Lei no 11.795/08, art. 22 e 30; Código de Defesa do Consumidor, art. 53, §2o; CPC, art. 487, I, e art. 85, §2o e §11.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.483.513/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19/04/2016.
TJSP, Apelação Cível no 1002813-39.2022.8.26.0510, Rel. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2023.
TJSP, Apelação Cível 1061796-71.2020.8.26.0002, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, J. 23.06.2021.